Tribunal: TJDFT
Processo: 0735749-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735749-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MADALENA ALVES MARTINS MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 50608501), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de MARIA MADALENA ALVES MARTINS MELLO ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0706106-08.2023.8.07.0018, julgou improcedente a impugnação do Agravante, não acolheu a aplicação da TR, reconhecendo a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/20, nos termos seguintes (ID 168127927 na origem): Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por MARISA JESUS DE FREITAS E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) suspensão do processo, em atenção ao Tema 1169 do STJ; (ii) há excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. A parte exequente juntou resposta à impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Quanto ao Tema 1169 do STJ, verifica-se que a determinação de suspensão do Superior Tribunal de Justiça refere-se aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. Entretanto, tal não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido dependerá apenas da realização de cálculos aritméticos. Nesse sentido dispõe o art. 509, § 2o do Código de Processo Civil: § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Assim, INDEFIRO o pedido de suspensão processual, em razão da inaplicabilidade da controvérsia discutida no Tema no 1169 do STJ ao caso. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. No ponto, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 160191861. Prossigo. Quanto ao prosseguimento da execução, o ex. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 28 submetido à repercussão geral, fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, ainda que seja possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, tem-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. Assim, o processo deve prosseguir quanto ao valor incontroverso. Frisa-se que, com relação aos valores incontroversos, deverá ser observada a importância total executada, para efeitos de dimensionamento da obrigação e consequente expedição de requisitórios (Tema 28/STF). Assim, como o valor defendido pelo exequente, quanto à obrigação principal, está acima de 10 (dez) salários mínimos, deverá ser expedido precatório dos valores incontroversos. Tendo em vista que a Contadoria Judicial encontra-se sobrecarregada, oportunizo a parte exequente para juntar atualização dos cálculos constantes na planilha do DF, de ID 165605787, em adequação aos critérios do SAPRE, com inclusão das custas a serem ressarcidas e dos honorários sucumbenciais do cumprimento individual de sentença. Com os cálculos, intime-se o DF. Prazo: 5 dias, exequente, 10 dias, DF, já incluída a dobra legal. Com o decurso de prazo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do valor incontroverso, com inclusão das custas a serem ressarcidas e dos honorários sucumbenciais do cumprimento individual de sentença. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, já incluída a dobra legal. Com os cálculos, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias exequente, e 10 (dez) dias DF, inclusa a dobra legal. Com os cálculos, intime-se o DF. Prazo: 5 dias, exequente, 10 dias, DF, já incluída a dobra legal. Com o decurso de prazo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do valor incontroverso, com inclusão das custas a serem ressarcidas e dos honorários sucumbenciais do cumprimento individual de sentença. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. O Agravante pleiteia atribuição do efeito suspensivo. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para fixar os valores da condenação sobre o excesso de execução. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. Deferido o pedido de tutela para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do presente recurso (ID 50672917). Contrarrazões (ID 51681331). DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz deixar bem vincado que, ao iniciar o julgamento do RE n. 1.317.982/ES, por maioria, o STF reconheceu a existência de repercussão geral e afetou questão jurídica correlata ao Tema n. 1.170, nos seguintes termos: Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Destaque-se que esse recurso extraordinário impugnou o acórdão proferido no julgamento de apelação cível, pela c. 5a Turma Especializada do e. Tribunal Regional Federal da 2a Região, de cujo item 3 da ementa depreende-se que, com o “trânsito em julgado do título judicial exequendo que fixou o percentual de incidência de juros de mora em 1%, [é] inadmissível a aplicação de índice diverso na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada”. Nesse sentido, o eminente relator desse RE, Ministro Luiz Fux, considerou que, em razão “dos embargos de declaração opostos no RE 870.947 não [serem] providos, ou seja, que foi mantida a tese do Tema 810/STF sem a modulação dos seus efeitos, o Tema 905/STJ encontra-se passível de aplicação em sua integralidade”. Contudo, ao reconhecer a repercussão geral em seu voto condutor, Sua Excelência concluiu que “não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”. Por outro lado, emerge do trâmite processual daquele RE que uma petição de amicus curiae requerendo a suspensão nacional pende de análise. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência da determinação de suspensão nacional, pois incide o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Por conseguinte, a análise da incidência da tese jurídica em comento deverá colidir para a verificação desta questão jurídica. Reitere-se que no voto condutor do RE supra, o eminente Ministro Luiz Fux considerou que, em razão “dos embargos de declaração opostos no RE 870.947 não [serem] providos, ou seja, que foi mantida a tese do Tema 810/STF sem a modulação dos seus efeitos, o Tema 905/STJ encontra-se passível de aplicação em sua integralidade”. Ou seja, inclusive quanto ao seu item 4 – “Preservação da coisa julgada”. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, impende-se que se aguarde o trânsito em julgado do RE n. 1.317.982/ES, afetado ao rito da repercussão geral (Tema n. 1.170), pois o apressamento da resolução do mérito recursal do agravo de instrumento em comento, somente, ensejará o seu retardamento, conforme fundamentação retro. Ademais, o STF e STJ determinaram, recentemente, o retorno de processos embasados na controvérsia ora em análise a este Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do CPC, para que aguardem o julgamento definitivo do RE 1.317.982 pela Suprema Corte, o que reforça a inevitabilidade de sobrestamento do presente feito, seja para a fiel observância da coisa julgada, seja para evitar o trâmite inócuo de ações judiciais afetadas por Tema de Repercussão Geral pendente de julgamento de mérito. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento deste RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos do que restou relatado. Ante o exposto, suspendo o trâmite do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RE n. 1.317.982/ES e fixação de tese jurídica correlata pelo STF (Tema n. 1.170), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Após o julgamento do mérito e a certificação do trânsito em julgado pelo Pretório Excelso, retornem os autos à conclusão desta relatoria para análise, nos termos da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF no Tema n. 1.170, de acordo com o art. 1.040, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2023 15:07:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador